Tribunal: TJPA
Processo: 0900606-06.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11818 - Medidas de proteção
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0900606-06.2023.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À EDUCAÇÃO INCLUSIVA. ACOMPANHANTE ESPECIALIZADO PARA CRIANÇA COM TEA. POLÍTICA PÚBLICA VINCULADA. PREVALÊNCIA DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que julgou procedente ação civil pública ajuizada em favor de criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA), para determinar a disponibilização de acompanhante especializado no ambiente escolar, conforme recomendação médica. O Município sustenta ausência de prova pericial multidisciplinar sobre a necessidade do acompanhamento, além de alegar violação ao princípio da separação dos poderes e inaplicabilidade de multa cominatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em cerceamento de defesa por ausência de prova pericial multidisciplinar; (ii) estabelecer se a determinação judicial de fornecimento de acompanhante especializado viola o princípio da separação dos poderes; (iii) determinar se é cabível a imposição de multa para cumprimento da obrigação de fazer imposta ao ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Município foi intimado sobre o julgamento antecipado da lide e permaneceu inerte quanto à produção de provas, não se configurando cerceamento de defesa.

O direito ao atendimento educacional especializado está previsto na CF/1988, na LDB (Lei nº 9.394/96), na Lei nº 13.146/2015 e na Lei nº 12.764/2012, sendo obrigação do Estado fornecer os meios necessários à inclusão escolar de crianças com deficiência.

O laudo médico constante dos autos comprova a necessidade da criança, portadora de TEA (CID 10 F84.0), de acompanhamento educacional especializado e facilitador escolar, sendo suficientes os elementos probatórios apresentados.

A atuação do Judiciário, ao determinar a implementação de políticas públicas vinculadas e constitucionalmente previstas, não configura violação ao princípio da separação dos poderes.

A ausência de previsão orçamentária não constitui óbice ao cumprimento de direitos fundamentais, especialmente os relacionados à educação inclusiva e ao mínimo existencial.

A multa cominatória fixada — R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) — atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, visando a garantir a efetividade da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

O fornecimento de acompanhante especializado a criança com TEA é dever jurídico do ente público, nos termos da CF/1988, da LDB, da LBI e da Lei nº 12.764/2012, quando comprovada a necessidade por laudo médico.

A omissão do Município em implementar o apoio escolar especializado caracteriza descumprimento de política pública vinculada, ensejando intervenção judicial legítima.

A imposição de multa diária ao ente público para compelir o cumprimento de decisão judicial é medida cabível, desde que observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 205 e 208, III; CPC, arts. 5º, 6º, 487, I e 1.021, § 4º; Lei nº 9.394/96, art. 4º, III; Lei nº 13.146/2015, arts. 2º e 28, III, XI e XVII; Lei nº 12.764/2012, art. 3º, IV, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Ap. Cív. nº 2018.04848064-47, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 27.11.2018; TJPA, Ap. Cív. nº 0809974-82.2019.8.14.0006, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 28.06.2021; TJPA, Ap. Cív. nº 0804870-12.2019.8.14.0006, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 21.03.2022; TJPA, RN nº 0801297-42.2019.8.14.0013, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 20.03.2023.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 23ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 14 a 21/7/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno (Id 22472513) interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em face de decisão monocrática (Id 21354043) que nega provimento ao recurso de apelação mantendo a sentença (Id 20742675) que julgou procedente o pedido formulado em ação civil pública, determinando que o ente federativo forneça acompanhante especializado à criança
B.B.B.
, considerando suas necessidades especiais.

O agravante, em suas razões, alega, em resumo: a) preliminar de nulidade por cerceamento de defesa e necessidade de instrução probatória; b) inexistência de prova da necessidade do atendimento individualizado, por insuficiência do laudo médico, e avaliação biopsicossocial; c) inexistência de responsabilidade por omissão administrativa; d) violação do princípio da separação dos poderes; e) aplicação de astreintes se mostra absurda nos valores propostos.

Ao final, pugnou pela anulação da sentença, ou que seja dado provimento do recurso para reforma da sentença com a improcedência da ação.

Contrarrazões (Id 22658325) refutando as alegações recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de agravo interno em face de decisão monocrática que nega provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação civil pública e determinou ao Município a providência de acompanhante especializado à criança
B.B.B.
, considerando suas necessidades especiais.

Refutando o juízo de retratação, passo à análise do agravo interno.

O Município alegando que não haver prova da necessidade do menor, com análise multidisciplinar, para a determinar o auxílio de que precisa.

De acordo com o caderno processual, o Município não se pronunciou sobre as provas a produzir, nem sobre o anúncio do julgamento antecipado da lide (Id 20742669), conforme certificado ao Id 20742674., não havendo se falar em cerceamento de defesa. Quanto à incumbência do ônus probatório da parte autora, é matéria afeta ao mérito da lide. Nesse passo, entendo não caracterizado qualquer vício que enseje a nulidade da sentença.

Cuida-se de ação civil pública em favor de criança, que possui Transtorno do Espectro Autista
,
matriculada no sistema municipal de ensino, O pedido inicial consiste em garantia de acompanhante especializado, conforme recomendação médica.

Deferido pedido liminar para determinando que o Município de Belém forneça o acompanhante especializado à criança B.B.B, para atuar na E.M.E.I.F Benvinda De França Messias., conforme recomendação neuropediátrica (ID 20742656).

Sobreveio sentença (Id 20742675) cujos termos dispositivos destaco a seguir:

“DO DISPOSITIVO

Isto Posto, ante as razões fáticas e jurídicas expendidas, com fundamento no art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO PARA ACOLHER O PEDIDO FORMULADO NA EXORDIAL, RATIFICANDO OS TERMOS DA TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA, para determinar que o requerido MUNICÍPIO DE BELÉM forneça acompanhante especializado à criança B.B.B., para atuar na E.M.E.F. Benvinda de França Messias, RESOLVENDO O MÉRITO DA DEMANDA, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.”

O apelante requer a reforma da sentença alegando, no mérito, a ausência de prova da necessidade do acompanhamento pretendido; inexistência de omissão estatal; violação do princípio da separação dos poderes; e o não cabimento de aplicação de multa na espécie.

Sobre a matéria, cabe ressaltar que a Constituição Federal, em seus arts. 6º, 205 e 208 incumbe o Estado do dever de garantir atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência. Vejamos
:

“Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

(....)

III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;”

Segue na mesma linha, a legislação infraconstitucional, que atribui ao Poder Público o cumprimento da política de educação de forma transversal, sempre que possível, na rede regular de ensino. É a dicção dos diplomas legais a saber:

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB (Lei nº 9394/96)

“Art. 4º. O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de:

(....)

III- atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino;”

Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/15)

“Art. 2º Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

Art. 28. Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar:

(....)

III - projeto pedagógico que institucionalize o atendimento educacional especializado, assim como os demais serviços e adaptações razoáveis, para atender às características dos estudantes com deficiência e garantir o seu pleno acesso ao currículo em condições de igualdade, promovendo a conquista e o exercício de sua autonomia;

(....)

XI - formação e disponibilização de professores para o atendimento educacional especializado, de tradutores e intérpretes da Libras, de guias intérpretes e de profissionais de apoio;

(....)

XVII - oferta de profissionais de apoio escolar;”

Lei nº 12.764/2012 (institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista)

Art. 3º São direitos da pessoa com transtorno do espectro autista:

(...)

IV - o acesso:

a) à educação e ao ensino profissionalizante;

(...)

Parágrafo único. Em casos de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista incluída nas classes comuns de ensino regular, nos termos do inciso IV do art. 2º, terá direito a acompanhante especializado.

Sobre a matéria, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça corrobora os ditames legais, conforme se observa nos seguintes julgados:

“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA.
DIREITO À EDUCAÇÃO. ALUNO PORTADOR DE ESPECTRO DO
AUTISMO
. NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO INDIVIDUAL. NECESSIDADE COMPROVADA. DIREITO ASSEGURADO PELA LEI 12.764/2012 QUE INSTITUIU A POLÍTICA NACIONAL DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO
AUTISMO
.
INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DA CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1
. A educação é um direito fundamental protegido pela Constituição Federal, que deve ser assegurado de forma solidária pelos entes federativos, com absoluta prioridade. Arts. 6º, e 227, da CF/88. 2. Em casos de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista incluída nas classes comuns de ensino regular, terá direito a acompanhante especializado. Inteligência do parágrafo único do art.3º da Lei 12.764/2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro do
Autismo
combinado com o inciso III do art.208 da CF/88, Estatuto da Criança e do Adolescente, Convenção Internacional sobre direitos das pessoas com deficiência e Lei de Diretrizes Básicas da Educação
. 3. O laudo médico laudo de fls. 21 é expresso quanto ao diagnóstico do menor, que é portador de Transtorno do Espectro Autista (CID F84.0) e Epilepsia (CID G40.0), e faz uso contínuo de medicamentos, nos termos dos receituários médicos de fls. 17/20. 4. As limitações inerentes ao quadro clínico do impetrante foram devidamente demonstradas por meio da farta documentação juntada aos autos. Embora o Estado do Pará pretenda retirar a força probatória dos referidos documentos, ao argumento de que teriam sido produzidos por profissionais particulares, deve ser esclarecido, que tais laudos foram considerados em conjunto com todos os elementos probatórios, dentre os quais, há registros avaliativos realizados pelas próprias professoras da Escola Estadual na qual o impetrante encontra-se matriculado, indicando as dificuldades enfrentadas pelo menor durante as atividades escolares nas áreas pedagógica, sociais e psicomotoras, notadamente nos aspectos da fala, locomoção e utilização de instrumentos em sala. 5. Necessidade comprovada, principalmente diante da dificuldade motora e do diagnóstico de epilepsia. Desnecessidade de dilação probatória quanto à indicação do profissional especializado. Observância do §2º do art.4º do Decreto 8.368/14 que regulamenta a Lei nº 12.764/2012. Nos termos da lei, Monitor especial é o profissional que presta apoio às atividades de comunicação, interação social, locomoção, alimentação e cuidados pessoais às pessoas com Transtorno do Espectro do
Autismo
, ou seja, seria um profissional que exerceria a atividade de cuidador (apoio a locomoção, alimentação e cuidados pessoais) e também de mediador (apoio às atividades de comunicação e interação social). 6. Considerando que a necessidade fora devidamente comprovada e que o requerimento administrativo protocolado pela genitora do menor especifica a necessidade de acompanhamento nas áreas motora, social, pedagógica e verbal no período da manhã (fls.22/23), impõem-se ao Estado o dever de fornecer o atendimento especial individualizado, nos termos da legislação de regência. 7. Ausência de violação ao princípio da reserva do possível. O direito à educação insere-se no rol de direitos fundamentais, está intimamente ligado à dignidade humana. Assim, alegações de ordem financeira não podem ser oponíveis à realização do mínimo existencial. 8. Fazendo o devido contrabalanceamento dos interesses envolvidos, em observância ao princípio da proteção integral da criança e do adolescente, da igualdade material, da prevalência do melhor interesse do menor, tendo em vista ainda o direito fundamental à educação, deve ser disponibilizado monitor especial ao impetrante. 9. Segurança concedida, liminar confirmada, na esteira do parecer ministerial. 10. Sem custas e sem honorários. 11. À unanimidade.

(TJPA - 2018.04848064-47, Ac. 198.673, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-11-27, Publicado em 2018-11-30)”

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PROCEDENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. POLÍTICA PÚBLICA DE EDUCAÇÃO. CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM
AUTISMO
INFANTIL. POLÍTICA DE INCLUSÃO. NECESSIDADE DE PROFESSOR ESPECIALIZADO. RECONHECIMENTO DO DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. OMISSÃO DO ESTADO DO PARÁ. NECESSIDADE COMPROVADA. OBRIGAÇÃO INCIDENTE. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL EXCEPCIONAL PARA EFETIVAÇÃO DE DIREITO CONSTITUCIONAL SOCIAL PRIORITÁRIO. PRECEDENTES STF E TJPA
. NÃO VIOLAÇÃO À REGRA DO CONCURSO PÚBLICO. MULTA COMINATÓRIA ADEQUADA. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA FRENTE AO DIREITO TUTELADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. DECISÃO UNÂNIME.

1- Pretensão ao fornecimento de professor especializado a criança portadora de Transtorno do Espectro Autista (CID F84.1) em sala de aula, durante o período escolar. Direito fundamental à educação (art. 6º da CF) e à dignidade da pessoa humana. Dever do Estado à educação especializada (art. 206, inc. I e art. 208, inc. III, ambos da CF; art. 54, inc. II, do ECA; art. 59, inc. III da Lei nº 9.394/96 e arts. 27 e 28 da Lei nº 13.146/15). Cumpre ao Poder Público garantir ao portador de deficiência os meios necessários para a frequência regular e aproveitamento em estabelecimento de ensino que não possui profissionais suficientes para o atendimento, prejudicando o direito à educação.

2 - No caso específico do diagnóstico da criança interessada de
autismo
infantil (Laudo médico de ID nº 4670637 -pág. 5), conforme o disposto na Lei n. 12.764/12, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, em seu art. 3º, inciso IV, alínea a e parágrafo único, a pessoa com transtorno do espectro autista tem direito ao acompanhante especializado pretendido nesta demanda.

3 - A Ausência de atendimento especializado impossibilita o desenvolvimento das habilidades linguísticas e comportamentais. Sentença que julgou procedente o pedido inicial. Manutenção que se impõe.

4 - A educação é direito público subjetivo, de igual forma outorgado aos alunos com deficiência, efetivado por meio de atendimento especializado. Logo, é dever constitucional do Estado oferecer educação escolar às pessoas com necessidades especiais que reclamam cuidados específicos. Direito social cujo cumprimento deve ser efetivado independentemente dos limites orçamentários. Até porque tal política pública deveria constar dos planos de governo e do planejamento orçamentário. Precedentes STJ.

5- A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao artigo 2º da Constituição Federal.

6 - Não há que se falar em ofensa à regra do concurso público nem de falta de previsão orçamentária ou impossibilidade de contratação de servidores por assinatura anterior de TAC para não contratação de temporários, pois cediço que o ordenamento jurídico prevê meios de relotação, transferência, cessão, disposição de servidores, o que deve se operar de acordo com a conveniência e necessidade da Administração, não se afigurando a realização de concurso público a única forma de suprir a falta do serviço em questão, pelo que os fatores aduzidos pelo demandado caem por terra diante da existência de meios de cumprimento do dever do Estado e da evidente lacuna apurada nos autos.

7 - Fixação de multa diária e bloqueio de verbas públicas em detrimento da Administração Pública. Possibilidade. Objetivo de compelir o ente público a cumprir a determinação judicial de reconhecimento de direito social. Multa fixada em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e nos parâmetros da jurisprudência do TJPA.

8 - Recuso conhecido e improvido, à unanimidade. Sentença mantida integralmente em remessa necessária

(TJPA - 0809974-82.2019.8.14.0006 – Ac. 5620759, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-06-28, Publicado em 2021-07-12)”

“EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À EDUCAÇÃO. ALUNO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). NECESSIDADE DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO COMPROVADO NOS AUTOS. MONITOR. DISPONIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. EDUCAÇÃO ESPECIAL. GARANTIA CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA DE 1º GRAU MANTIDA
. DECISÃO UNÂNIME. I- O direito à educação, mediante acesso à pré-escola, ensino fundamental e ensino médio, sem sombra de dúvidas, constitui-se direito fundamental, público e subjetivo do infante e, portanto, de aplicação imediata (CF, art. 5º, § 1º) e exigível do Estado, consoante se verifica da interpretação de diversos comandos constitucionais e legais. II- No caso dos autos, os fatos constitutivos do direito do autor estão devidamente comprovados pelos documentos que instruem a inicial, não havendo como desobrigar o requerido do atendimento satisfatório do pleito. III- A decisão judicial que determina a adoção de medidas pelo Poder Público para efetivação de direitos fundamentais constitucionalmente protegidos não viola o princípio da tripartição de poderes, pois é incumbência atribuída ao Poder Judiciário diretamente pela Constituição Federal (CF, artigo 5º, inciso XXXV).

IV- A falta de previsão orçamentária e o princípio da reserva do possível não podem ser invocados como obstáculos à efetivação do direito à educação, pois este integra o mínimo vital do indivíduo que o Estado deve assegurar, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

V- Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Decisão Unânime.

(TJPA – 0804870-12.2019.8.14.0006 - Ac. 8760583, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-03-21, Publicado em 2022-04-07)”

“DIREITO PÚBLICO. REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MENOR. ALUNO PORTADOR DE ESPECTRO DO AUTISMO. DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO. OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DISPONIBILIZAR ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO POR MEIO DE PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR. POSSIBILIDADE. DIREITO ASSEGURADO PELA LEI 12.764/2012 QUE INSTITUIU A POLÍTICA NACIONAL DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DA LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL PRECEDENTES DO TJPA
. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0801297-42.2019.8.14.0013 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/03/2023)”

Daí se extrai que ao Município incumbe a execução de políticas de ensino, incluindo entre os usuários os portadores de necessidades especiais, que deverão ter acessibilidade ao ensino regular, como política de inclusão social, sendo-lhes disponibilizados os insumos necessários especiais que sua condição requer, incluídos professores para atendimento especial e professores de apoio escolar.

No caso concreto, observa-se que a representante do menor solicita atendimento especializado com acompanhamento da criança na escola municipal em que se encontra matriculada. Comprova a necessidade da criança juntando a declaração de matrícula e frequência regular na Escola Municipal de Ensino Fundamental Benvinda de França Messias; bem como o laudo neurológico que informa o diagnóstico do menor como portador de transtorno do espectro autista - TEA (CID 10F84.0), com dependência de terceiros para suas funções sociais e pessoais, necessitando de estimulação com fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicologia, além de atendimento educacional especializado (AEE) e facilitador educacional.

Do acervo dos autos ressalta a necessidade do atendimento especializado conforme determinado na sentença.

Quanto a necessidade de estudo do caso da criança e avaliação das técnicas que melhor se aplicam, por certo deve ser feita pela Equipe Multidisciplinar do Município, o que não afasta o imediato acompanhamento da criança, que já se encontra em atividade na escola e tem comprovada necessidade de tutoria no ambiente escolar, para seu melhor rendimento e, também, como forma de evitar situações de risco. Daí se extrai a urgência do caso.

Em que pese a sentença haver condenado o apelante em obrigação de fazer relacionada a medidas executivas típicas, o
jaez
da questão não se aloja na seara do mérito administrativo. Isto porque o dever de cumprimento da política de ensino e de acesso à educação assenta-se positivado na Constituição da República e na lei, consoante ilustrado acima; o que faz configurar ato vinculado no cumprimento das demandas neste sentido, afastando a discricionariedade da Administração e, com isto, possibilitando o controle jurisdicional da atuação administrativa.

Demais disso, em sendo as medidas assentadas entre as garantias constitucionais, por óbvio, encontram-se previstas no orçamento anual do ente público, assim como contempladas nos planos plurianuais de gestão. Logo, consistem em demandas contínuas e previsíveis, cujas políticas de cumprimento dos serviços básicos devem, inexoravelmente, compor os programas de ações do Poder Executivo, incluindo aí todos os subsídios necessários para tanto; assim como o correspondente desenvolvimento do serviço deve ser contemplado nos planos de metas da gestão municipal.

Desta sorte, argumentos como a falta de orçamento no não encontram guarida na questão dos autos, quando demonstrada objetivamente a necessidade do serviço, diante do prejuízo que já vem sendo suportado pelo representado e sua família, diante da omissão do Poder Público.

A lesão ao direito de pessoa com prioridade, assim como os efeitos sentidos por esta lesão ilustram clara medida de urgência, proveniente de falta de programação da gestão, que tinha por dever instrumentalizar os centros educacionais com recursos humanos mínimos ao atendimento dos usuários, máxime daqueles portadores de necessidades especiais, dada a hipossuficiência inerente à sua condição de vida.

O panorama em voga contempla grave omissão administrativa, o que conduz à necessidade de cumprimento da política de educação pretendida pelo autor garantida pelas obrigações impostas na sentença, que, portanto, deve ser mantida neste particular.

Quanto à aplicação de multa, não há se falar em absurdo, porquanto ser medida perfeitamente cabível, como garantia de cumprimento de decisões judiciais. O quantum aplicado, de R$1.000,00 (mil reais), limitada à 50.000,00 (cinquenta mil reais) mostra-se adequado e dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade que demanda a causa.

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao agravo interno, mantendo-se a decisão monocrática que negou provimento à apelação, com a consequente manutenção da sentença
. Tudo nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Belém, 14 de julho de 2025.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 21/07/2025